Tribunal: TJSP
Processo: 1009836-49.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CONTRATO DE PERMANÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DDR. Pacto celebrado no âmbito empresarial com vigência pelo período de 36 meses. Multa contratual. Exigibilidade. O pacto tinha vigência de 36 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CONTRATO DE PERMANÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DDR. Pacto celebrado no âmbito empresarial com vigência pelo período de 36 meses. Multa contratual. Exigibilidade. O pacto tinha vigência de 36 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que qualquer das partes não se manifestasse contrariamente à prorrogação automática com 30 dias de antecedência do termo final. A usuária se comprometeu a permanecer vinculada ao plano contratado ao passo que a empresa de telefonia lhe concedeu benefícios, não se vislumbrando desequilíbrio na relação contratual. Força obrigatória do contrato como fundamento para a segurança das relações negociais. A multa estava prevista para o caso de o contrato ser rescindido por culpa da contratante antes do término do Contrato de Permanência. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções". Conforme consta no Website da ANATEL, "o prazo de fidelização é de livre negociação entre PJ e a prestadora". Legalidade e exigibilidade da multa cobrada, que foi expressamente pactuada. Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.